Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-62.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 STJ. PEDIDO DE REANÁLISE DO MÉRITO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo pela 1a recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

2. Alega a embargante a ocorrência de omissão quanto à análise de seu pedido de indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente formulado em suas contrarrazões ao recurso inominado.

3. Recurso próprio e tempestivo.

4. Em contrarrazões, a embargada requer a improcedência dos embargos, a reanálise do feito e a procedência dos pedidos iniciais.

5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 5.1. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos.

6. No caso em comento, discute-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à embargada.

7. É certo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência beneficia apenas às pessoas naturais (art. 99, §3o, do CPC), devendo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, conforme o enunciado de súmula no 481 do STJ.

8. Na hipótese dos autos, verifica-se que não foram acostados ao processo documentos hábeis a demonstrar a incapacidade financeiro-econômica da embargada, mas, tão-somente declaração firmada por seu representante legal. 8.1. O fato de a empresa embargada declarar-se hipossuficiente não induz à presunção de sua insuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 8.2. Desse modo, considerando que a embargada não logrou demonstrar efetivamente sua hipossuficiência e que a declaração juntada aos autos não é suficiente para comprovar que não tenha condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da empresa, constata-se a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte.

9. Restando evidenciado, portanto, que a embargada não logrou demonstrar de maneira inconteste sua hipossuficiência financeira, ou a inatividade alegada, forçoso revogar os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos.

10. Por outro lado, em relação ao pedido de modificação do julgado deduzido pela embargada, é importante ressaltar que a concessão de efeitos infringentes e a rediscussão do julgado é inadmissível na forma pretendida pela parte, ainda mais por meio de contrarrazões aos embargos de declaração opostos, razão pela qual o pedido deve ser improvido.

11. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar a omissão, e, analisando o pedido da recorrida/embargante, revogar os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à recorrente/embargada e excluir da ementa proferida a parte concernente à suspensão da cobrança das obrigações da parte vencida, decorrentes da sucumbência.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.